Tribunal: TJMT
Processo: 0118443-78.2010.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TELIER MONTAGNER & COSTA LTDA - AUTO POSTO CIDADE E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 118443/2010
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – PERIODICIDADE – FINALIDADE – ART. 461, § 6o, CPC – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – ERRO MATERIAL - ACÓRDÃO QUE NÃO REFLETE O DECIDIDO PELA CÂMARA – RECONHECIDA A APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA LIMITADA AO TETO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DA MULTA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DO RECURSO – REFORMATIO IN PEJUS – EFEITO INFRINGENTE – TERMO INICIAL DA MULTA QUE SE DÁ COM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO
Verificada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, o qual se apresentou divergente do termo de julgamento, deve ser ele corrigido.
Configurado o reformatio in pejus no que tange à aplicação da multa a partir da intimação do agravado da decisão proferida no Agravo de Instrumento, impõe-se a retificação do acórdão a fim de constar que a aplicação da multa ocorra desde a data do descumprimento da ordem judicial, cujo valor será limitado ao teto da obrigação principal.

EMBARGANTE:
TELIER MONTAGNER & COSTA LTDA - AUTO POSTO CIDADE E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Telier Montagner & Costa Ltda. – Auto Posto Cidade e outros, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 109423/2009, assim ementado:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PERIODICIDADE – FINALIDADE – ART. 461, § 6o, CPC – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
Torna-se necessária a alteração da periodicidade da multa, uma vez que da forma como aplicada pela magistrada, tornou-se insuficiente para alcançar o cumprimento da obrigação determinada, com fulcro no art. 461, § 6o, do CPC.

Alegam que o v. acórdão embargado não está em sintonia com o que foi deliberado pelo colegiado em sessão de julgamento. Asseveram que após os debates, a Câmara reconheceu a imposição da multa com periodicidade diária, limitado ao montante da obrigação descumprida, diferente do que constou no v. acórdão.
Sustentam, de outro turno, que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao estabelecer que a incidência da multa diária se dê somente a partir da publicação desta decisão, circunstância que revela reformatio in pejus.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados. Pugnam, inclusive, pela transcrição da fita de julgamento.
O recurso recebeu julgamento em 17/12/2010 (fls. 164/169), contudo, por força do acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 8744/2011, fora anulado, para que outro julgamento fosse proferido, após a regular intimação do embargado para apresentar contrarrazões (fls. 409/412).
Intimado o embargado para apresentar contrarrazões (fls. 439), este permaneceu inerte (fls. 440).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos foram opostos a fim de sanar vício constante no acórdão, por não espelhar o que ficou decidido pela Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 109423/2009.
Registra-se, inicialmente, que intimado Banco do Brasil S.A. para apresentar contrarrazões ao recurso, este quedou-se inerte, embora a ausência de sua intimação anteriormente, tenha sido o motivo para a nulidade do acórdão.
Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Banco do Brasil S.A., para fixar o valor da multa pelo descumprimento da ordem proferida na Recuperação da Judicial promovida pelas embargantes, no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “devendo a execução prosseguir sobre este valor, devidamente corrigido, desde a data do descumprimento da ordem judicial”.
Em suas razões de recurso, as embargantes defenderam que a aplicação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O v. acórdão embargado, de Relatoria do e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha entendeu ser compatível a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, registrou que a incidência se daria a partir da intimação da decisão “e não da primeira intimação do agravado conforme pleiteiam os agravantes”.
Ocorre que, como bem registrado pelos embargantes, o acórdão embargado está em dissonância com o discutido e julgado pelo Colegiado.
Assim se diz, porque, realmente, após os debates, a Câmara entendeu por manter a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, porém, ao valor da obrigação não cumprida.
Cumpre realçar que a limitação da multa ao valor da obrigação, encontra respaldo no art. 461, § 6o, do CPC/73, legislação aplicável à época, in verbis:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
...
§ 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Sobre o tema, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC DE 1973. Presentes os requisitos do art. 273, do Código de Processo Civil, é possível conceder-se a antecipação dos efeitos da tutela para excluir o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.
V.V.P. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DAS "ASTREINTES" FIXADAS. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO.
- O objetivo da multa diária não é a condenação do réu a pagá-la, mas impeli-lo a cumprir a obrigação na forma determinada.
- Deve ser imposto limite à multa diária aplicada em caso de descumprimento da obrigação, não podendo ser devida indefinidamente, gerando enriquecimento sem causa ao beneficiário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.044154-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2016, publicação da súmula em 29/07/2016)

Ademais, cumpre realçar que a fixação das astreintes é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial, em atenção ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária.
É o caso, portanto, de readequar o acórdão nos termos da decisão que foi deliberada pelos pares em sessão de julgamento do Agravo de Instrumento n. 109423/2009, ocorrida em 10/11/2010, que deu parcial provimento ao recurso, para fixar a multa diária no valor valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto da obrigação principal.
Por seu turno, o v. acórdão, ao determinar que a multa seja aplicada a partir da intimação do agravado da decisão então proferida – que entendeu por fixar a multa diária -, se configura reformatio in pejus, passível de correção por meio dos embargos de declaração.
No caso, a decisão agravada determinou o pagamento da multa em valor fixo, a ser corrigida desde o seu descumprimento. Dessa decisão, anota-se, não houve recurso por parte do embargado.
Assim, deve ser mantido o termo inicial determinado na decisão agravada para fins de aplicação da multa, vale dizer, desde a data do descumprimento da ordem judicial.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para determinar a readequação do v. acórdão embargado, nos termos do debatido e decidido pela c. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 109423/2009, bem como para, aplicado o efeito infringente, fixar o termo inicial para a cobrança da multa, a data do descumprimento da ordem judicial, cujo valor será limitado ao teto da obrigação principal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR